Tribunal: TJPA
Processo: 0806168-13.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806168-13.2026.8.14.0000

PACIENTE: SANFONIAS CARDOSO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de SANFONIAS CARDOSO FARIAS contra o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA. Paciente com prisão preventiva decretada nos autos de investigação envolvendo suposta prática de violência doméstica e tentativa de feminicídio, mediante agressões com uso de terçado e tentativa de afogamento da companheira. A defesa alegou excesso de prazo, ausência de audiência de custódia, inexistência de revisão nonagesimal da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de custódia invalida a prisão preventiva; (iii) determinar se a ausência de revisão nonagesimal da custódia cautelar acarreta ilegalidade automática da prisão; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

4.

O processo tramita regularmente, com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada e audiências de instrução designadas e realizadas, inexistindo desídia do Poder Judiciário apta a caracterizar constrangimento ilegal.

5.

A gravidade concreta dos fatos imputados, praticados em contexto de violência doméstica mediante uso de arma branca e tentativa de afogamento, evidencia risco à ordem pública e justifica a manutenção da prisão preventiva.

6.

A vulnerabilidade da vítima e a possibilidade de influência do paciente sobre testemunhas demonstram a necessidade da custódia para garantia da instrução criminal.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e da intensidade da violência narrada nos autos.

8.

A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão preventiva quando presentes decisão judicial fundamentada e observância das garantias constitucionais do custodiado.

9.

A não realização inicial da audiência de custódia foi justificada pelo quadro de urgência médica do paciente, internado sem previsão de alta, hipótese excepcional admitida pelo art. 1º-A, inciso I, da Resolução nº 213/2015 do CNJ.

10.

A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não implica revogação automática da custódia, mas impõe ao juízo competente a imediata reavaliação da necessidade da medida cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada, com determinações de ofício.

Tese de julgamento
: 1.O excesso de prazo deve ser analisado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a inexistência de desídia judicial. 2. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade sanável e não implica nulidade automática da prisão preventiva regularmente fundamentada. 3. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não gera relaxamento automático da custódia, impondo apenas a reavaliação judicial da necessidade da medida. 4.Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, i
mpetrado pela Defensoria Pública em favor de
SANFONIAS CARDOSO FARIAS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo originário nº 0803822-93.2025.8.14.0010.

A impetração sustenta que a prisão preventiva foi decretada nos autos nº 0802320-22.2025.8.14.0010, cumprida em 20.11.2025, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino).

Afirma o impetrante que a denúncia foi oferecida e recebida em 10.12.2025, sendo o réu regularmente citado e apresentada resposta à acusação, em 31.01.2026. Aduz, contudo, que, até 10.03.2026, após 110 dias de segregação cautelar, a instrução criminal ainda não havia sido iniciada, apontando morosidade na tramitação do feito.

Sustenta, ainda, a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, não podendo sua realização ser afastada sob o fundamento de prévia convicção judicial acerca da necessidade da prisão preventiva.

Argumenta, por fim, que o prazo de 90 (noventa) dias para revisão da necessidade da custódia cautelar expirou em 18.02.2026, sem que houvesse decisão do Juízo de origem reavaliando a contemporaneidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Nesse esteio, a defensoria sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese:

1.

Excesso de prazo
;

2.

Necessidade

de realização de audiência de custódia;

3.

Ausência de revisão nonagesimal obrigatória da prisão
;

4.

Desnecessidade da medida extrema
, sendo cabível a substituição por
medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP;

O pedido liminar foi apreciado pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que, em 20 de março de 2026,
indeferiu a medida
(ID nº 34763664), por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações ratificando o trâmite processual (ID nº 34881237), informando que o processo se encontra em fase de instrução com audiência designada à época para o dia 07.04.2026.

Por fim, foram remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, onde o 10º Procurador de Justiça Criminal, Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer pela denegação da ordem (ID nº 35393267).

O
parquet
argumentou
que a manutenção da
prisão preventiva
de Sanfonias Cardoso Farias é necessária para a
garantia da ordem pública
e da
instrução criminal
, evidenciada pela periculosidade concreta do agente e pelo
modus operandi
violento (uso de terçado e tentativa de afogamento) no âmbito de violência doméstica.

Ademais, afastou a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, argumentando que o feito tramita dentro da normalidade, com instrução já designada, e que a eventual ausência de revisão da custódia a cada 90 dias deve ser analisada sob o prisma da
razoabilidade
, não resultando em ilegalidade automática quando as peculiaridades do caso justificam a segregação.

É o relatório. Inclua-se em Plenário Virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, fundamentando-se, primordialmente, na alegação de excesso de prazo, considerando que a instrução criminal não teria se iniciado. Aduz que há necessidade de audiência de custódia, e, ainda, que não foi realizada a revisão obrigatória nonagesimal.

Ao final, sustenta que na eventualidade que não se entenda pela revogação da prisão preventiva, é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

1. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa sobre eventual excesso de prazo, entendo que não lhe assiste razão.

De início, verifico que o lapso temporal deve ser analisado sob o prisma do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade
, não se restringindo a um mero cálculo aritmético de prazos processuais.

Da análise cronológica do feito, à luz das informações prestadas (ID nº 34881237) e do parecer ministerial (ID nº 35393267), verifica-se que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 20/11/2025; a denúncia foi oferecida e recebida em 10.12.2025, tendo a resposta à acusação sido apresentada em 31.01.2026. Em 03.02.2026, o juízo de origem atuou com diligência, ratificando os atos processuais e designando audiência de instrução e julgamento para 07.04.2026.

Inclusive, em consulta ao sistema PJe dos autos originários (
0803822-93.2025.8.14.0010)
, observo que houve a realização da audiência em referência, bem como o agendamento de audiência de continuação para o dia 28.05.2026. Não há, portanto, indícios de desídia judicial, evidenciando-se o regular andamento do processo.

Acerca do tema, a jurisprudência guarda o entendimento de que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando verificada que a tramitação processual seguiu um curso razoável de acordo com o caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI VIOLENTO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER.
Considerando o tempo decorrido desde a prisão preventiva do paciente e levando-se em conta todas as particularidades do caso concreto,
verifica-se que não há excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal e a reclamar o relaxamento da prisão, estando o período de tramitação processual dentro de um padrão razoável e proporcional tolerável para as exigências do caso concreto
.
O contexto fático dos crimes sugere, com efeito, elevado grau de violência e desprezo à vida humana, o que permite concluir que os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da gravidade em concreto dos delitos praticados, encontram razoabilidade, e que são insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) . Ordem denegada, com parecer. (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14192358420258120000 Naviraí, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 05/12/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2025)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2) 2ª CÂMARA CRIMINAL 10 – HABEAS CORPUS Nº 0030688-86.2025.8 .17.9000 IMPETRANTE: JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR PACIENTE: JAMERSON JOSE DA SILVA RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CRIMES GRAVES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPLEXIDADE DO CASO E AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS AUTORIDADES
.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 09/09/2025, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o inquérito policial não foi concluído no prazo de 30 dias após o cumprimento do mandado de prisão, e o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia. O pedido visa à revogação da prisão preventiva ou à concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal e ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa não se apura por simples soma aritmética dos prazos legais, mas à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade do procedimento
.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se reconhece quando evidenciada desídia injustificada das autoridades na condução do processo, o que não se verifica na hipótese, em que os autos seguem regularmente com vistas ao Ministério Público
. 5. A gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente — tentativa de feminicídio, incêndio, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica — justifica a manutenção da prisão preventiva, em razão do risco à ordem pública e da necessidade de resguardar a integridade da vítima. 6. O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. A Súmula 84 desta Corte estabelece que os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro do parâmetro da razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto. 8. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a medida cautelar visa assegurar a efetividade da persecução penal e não antecipa os efeitos de eventual condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9
. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a ausência de desídia das autoridades.
2. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
3. A mera alegação de excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e não há atraso injustificado.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos habeas corpus, em que figuram como partes as acima referidas, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo conforme consta do relatório e do voto digitados anexos, que passam a fazer parte do julgado. Recife, data da sessão de julgamento. Des. Isaías Andrade Lins Neto Relator (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00306888620258179000, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2))

De igual modo, esta Corte já se pronunciou:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva e excesso de prazo.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Não evidenciado o excesso de prazo face ao tempo em que já se encontra preso o paciente, pela razoabilidade em que se prossegue a demanda, ante a particularidade do caso.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

(TJ-PA – Habeas Corpus Criminal: 0813340-45.2022.8.14.0000, Relator: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data do Julgamento: 07/11/2022, Gabinete do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – Seção de Direito Penal)

Ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se a razoável duração do processo, sobretudo diante das particularidades do caso, que exige a oitiva da vítima e das testemunhas para a elucidação dos fatos, inclusive quanto à tentativa de afogamento e das eventuais agressões físicas e psicológicas sofridas pela vítima.

Dessa forma,
é visível o esforço empreendido pelo Magistrado
a
quo
para viabilizar o julgamento da lide, razão pela qual não
assiste razão a defesa sobre a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne ao pleito de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que tais providências revelam-se
inadequadas e insuficientes
para resguardar a ordem pública e a instrução criminal no caso concreto.

O
fumus commissi delicti
está sobejamente demonstrado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria colhidos no inquérito policial e ratificados pelo oferecimento e recebimento da denúncia por tentativa de feminicídio qualificado. As narrativas convergem ao apontar o paciente como autor de agressões reiteradas com uso de terçado e até uma tentativa de morte por afogamento contra sua companheira.

Quanto ao
periculum libertatis
, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente são manifestas. Conforme as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID nº 34881237) e o parecer do Órgão Ministerial (ID nº 35393267), o
modus operandi
, marcado por extrema violência, e o histórico de reiteração delitiva demonstram que medidas mais brandas não seriam capazes de neutralizar o risco.

Ressalte-se, ainda, a vulnerabilidade da vítima, que apresenta possível debilidade cognitiva e reside em localidade distante, o que potencializa o risco à sua integridade física e psicológica caso o paciente seja posto em liberdade.

Ademais, a custódia mostra-se imprescindível para a conveniência da instrução criminal, visto que o paciente integra o núcleo familiar da ofendida e exerce potencial influência sobre as testemunhas, o que poderia comprometer a busca pela verdade real mediante coação ou manipulação de relatos.

Conforme pacificado pela jurisprudência, quando a prisão preventiva está amparada em elementos concretos que demonstram a sua indispensabilidade, a aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se ineficaz para a garantia da ordem pública.

Ademais, no que concerne à alegação de que houve manifestação espontânea da vítima pelo desejo de desistir das medidas protetivas, ora contida no preâmbulo da inicial (ID nº34554442), vislumbro que não merece prosperar.

Em primeiro lugar, observo que não há nos autos originários (ID’s nº 34554450 e 34554451) qualquer medida protetiva imposta, mas sim a decretação de prisão preventiva, e, em segundo lugar, e por consectário lógico, constato que tampouco impera manifestação espontânea da vítima neste sentido.

Assim, em consonância com a manifestação ministerial e diante da insuficiência das medidas alternativas para conter o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

3. DA ALEGADA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

A defensoria sustenta que há constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente considerando que não realizou audiência de custódia.

Em informações prestadas (ID nº 34881237), a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão do paciente não decorre da ação penal nº 0803822-93.2025.8.14.0010, mas do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 0803792-58.2025.8.14.0010, em atenção à decisão proferida no processo nº 0802320-22.2025.8.14.0010, cuja legalidade já teria sido analisada pelo juízo competente.

Informou, ainda, que a Defensoria Pública requereu, em 10.02.2026, a designação de audiência de custódia (ID nº 34554451, página 63), pedido posteriormente indeferido por decisão fundamentada (ID nº 34554450, páginas 64 e 65), ao entendimento de que a audiência de custódia se destina ao controle da legalidade de prisões em flagrante, hipótese diversa da dos autos, em que a segregação decorreu de prévia decisão judicial com análise dos requisitos legais.

Pois bem. Ao compulsar os autos do processo nº
0802320-22.2025.8.14.0010
(ID nº 34554450, página 47), há a seguinte justificativa para a não realização da audiência de custódia:

(...)
b) Deixo de designar Audiência de Custódia,
uma vez que o autuado se encontra internado no hospital deste município, apresentando quadro de urgência hipertensiva, sem previsão de alta,
o que torna inviável a realização da referida audiência. Ressalto que, embora a Lei nº 13.964/2019 tenha reforçado a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia,
também previu a dispensa desta em situações justificadas, conforme o disposto no artigo 310, § 4º, do Código de Processo Penal, o que se aplica ao caso concreto
. (...)”

Observo, portanto, que a decisão proferida no dia 21.11.2025, encontrava-se justificada pela situação excepcional do quadro de saúde do
paciente, o que permitia a realização da custódia em prazo diverso, conforme artigo 1º-A, inciso I, da
Resolução Nº 213 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Veja-se:

Art.1-A. A audiência de custódia poderá, excepcionalmente, ser realizada em prazo diverso do previsto no art.1º, desde que verificada motivação idônea, caracterizada por:

i-hospitalização ou em situação de urgência em saúde
; (...)

Assim entende também a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA –
PACIENTE HOSPITALIZADO - ARTIGO 1º-A, I, DA RESOLUÇÃO 213/2015 DO CNJ – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA E CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REINCIDENTE - MAUS ANTECEDENTES - POTENCIAL RISCO DE REITERAÇÃO - ORDEM PÚBLICA AFETADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – INVIABILIDADE DA MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – COM O PARECER, ORDEM DENEGADA.
Em situações excepcionais, como no caso em que o paciente está hospitalizado, a audiência de custódia poderá ser realizada em prazo diverso, conforme previsão da Resolução Nº 213 de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça. (
TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14093854020248120000 Corumbá, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 21/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024)

Todavia, constato que, até a presente data, o paciente não foi apresentado para a audiência de custódia.

Desse modo, assevero que a não realização da audiência de custódia,
por si só
, não é apta a ensejar ilegalidade da prisão cautelar imposta, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, senão, vejamos:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4.
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

Ademais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie
. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III –
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie
. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. RCL 49566 A GR/MG, relator Ricardo Lewandowski, julgado em 04/11/2021)

Nesses termos, esta Corte também já se pronunciou:

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA . NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART . 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO PROVIDOI . Caso em exame1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de MOISES ALVES OLIVEIRA e ROBSON DE SOUZA LIMA, sob alegação de:· Ausência de audiência de custódia;· Falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva.II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) Se a não realização da audiência de
custódia invalida a prisão preventiva; (ii) Se os requisitos do art. 312 do CPP foram atendidos para a manutenção da custódia cautelar. iv) Possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pacientes portadores de condições pessoais
. III. Razões de decidir 3. Audiência de custódia: 3.1. A ausência da audiência configura irregularidade processual, mas não nulidade automática da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF
. 3.2. Determina-se a realização imediata da audiência pelo Juízo de Parauapebas/PA, para sanar a falha. 4. Fundamentação da prisão preventiva: 4.1.A decisão coatora atendeu ao art. 312 do CPP, apontando: 4 .2. Materialidade delitiva (depoimentos das vítimas e apreensão de arma1); 4.3.
Periculum libertatis
(reiteração delitiva e garantia da ordem pública); 4. Necessidade de preservação da instrução processual.5. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes e a necessidade de sua manutenção é justificada pela gravidade do crime e os riscos envolvidos. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada ao caso, diante da periculosidade do acusado e do risco para a ordem pública e para a efetividade da instrução processual. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como dos requisitos legais para a prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.
IV. Dispositivo e tese 5. Conclusão: Conheço do writ e denego a ordem. Determino de ofício a realização de audiência de custódia pelo juízo de origem, mantida a prisão preventiva.
Tese de julgamento:
A irregularidade na audiência de custódia não anula prisão preventiva fundamentada nos requisitos legais, devendo ser sanada sem relaxamento automático
4. A manutenção da custódia
cautelar exige demonstração concreta de
periculum libertatis
e atendimento ao
princípio da proporcionalidade. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08079222420258140000 26829383, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/05/2025, Seção de Direito Penal)

Portanto, visando evitar qualquer irregularidade processual, verifico a necessidade realização da
audiência de custódia
do paciente
SANFONIAS CARDOSO FARIAS.

4. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL.

A defesa alega que a prisão preventiva do paciente estaria maculada pela ausência de revisão periódica no prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que o prazo teria se esgotado no dia 18.02.2026, sem uma nova decisão reavaliando a contemporaneidade e a necessidade de prisão após este período, considerando que o paciente foi preso no dia 20.11.2025.

Como é cediço, a Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime) introduziu mudanças na legislação processual penal, dentre as quais a inserção do parágrafo único do art. 316 do CPP, que impõe ao órgão judiciário a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Confira-se:

Art. 316 (...)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Nessa esteira, cumpre destacar que a interpretação literal do dispositivo do artigo 316, parágrafo único, do CPP, poderia levar à equivocada conclusão de que o mero decurso do prazo acarreta a automática revogação da custódia cautelar.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça vem delimitando o alcance da norma, assentando que a finalidade da revisão periódica não é tornar a prisão precária ou condicionar sua validade a um prazo certo, mas sim assegurar o controle da necessidade da medida.

Nesse sentido, o STF já decidiu que:

“A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da custódia, sendo necessário verificar, em cada caso, se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP
.” (STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.12.2020).

Na mesma linha, o STJ firmou que:

“A falta de revisão nonagesimal dos fundamentos da prisão cautelar não conduz, por si só, à revogação da custódia, impondo-se a aferição da persistência das razões que a ensejaram.”
(STJ, HC 598.051/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 05.03.2021).

“A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação.”
(STJ, AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022).

No caso em análise, verifico que a despeito da decisão transladada constante nos autos do processo nº 0802320-22.2025.8.14.0010 (ID nº 34554450, páginas 45 a 47), em 21.11.2025, ou seja, um dia após a prisão do paciente, em 20.11.2025, não houve, posteriormente, de fato, nenhuma outra decisão reavaliando a prisão preventiva.

Desse modo, faz-se necessária, na hipótese, para sanar a ausência de reavaliação no decreto constritivo, a
determinação ao Juízo impetrado, emissor da decisão, a revisão da custódia cautelar imposta ao paciente
. Nesses termos, trago à baila o julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. REMARCAÇÃO JUSTIFICADA DE AUDIÊNCIA.
REVISÃO NONAGESIMAL (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). INOBSERVÂNCIA PELO ÓRGÃO EMISSOR QUANTO A UM DOS PACIENTES. ILEGALIDADE AUTOMÁTICA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes, visando ao relaxamento ou à revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo e ausência de revisão nonagesimal prevista no art . 316, parágrafo único, do CPP, além de demora na instrução em razão de redesignação de audiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de gerar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva acarreta ilegalidade da custódia . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição de excesso de prazo depende da análise global do processo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus e as peculiaridades da causa. 4 . A remarcação da audiência de instrução e julgamento decorreu de justificativa idônea (falecimento de familiar da magistrada), com redesignação célere, inexistindo desídia judicial ou ministerial, sendo irrelevante o lapso de três meses em processo com trinta e seis acusados e previsão de seis dias de instrução. 5. O entendimento consolidado do STF estabelece que o excesso de prazo só se configura em hipóteses excepcionais, quando demonstrada mora injustificada imputável ao Estado (HC 216.752 AgR) . 6. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não implica revogação automática da custódia, conforme orientação do STF nas ADI 6581 e 6582, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a atualidade dos fundam entos da prisão. 7. Constatada a falta de revisão da prisão preventiva de um dos pacientes nos últimos noventa dias, impõe-se determinar a imediata reavaliação judicial, nos termos do art . 316, parágrafo único, do CPP. 8. No tocante aos demais pacientes, a revisão foi realizada pelo órgão emissor dentro do período legal (TJMG, Cautelar Inominada-Crime 1.0000 .25.202600-0/000), inexistindo ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Ordem parcialmente concedida para determinar a revisão nonagesimal da prisão preventiva de W.P.S.S. Tese de julgamento: 1. A configuração de excesso de prazo na instrução exige demonstração de mora injustificada do Estado, sendo legítima a dilação decorrente da complexidade do feito e da existência de justificativa idônea para o adiamento de atos processuais. 2
. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não acarreta relaxamento automático da custódia, mas impõe ao juízo competente a imediata reavaliação da necessidade da prisão, nos termos do art . 316, parágrafo único, do CPP. 3. A revisão periódica da prisão preventiva realizada pelo órgão emissor dentro do prazo legal afasta alegação de constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts . 5º, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 319; RITJMG, art. 461. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216 .752 AgR, Segunda Turma, j. 05.09.2022; STF, ADI 6581 e ADI 6582, Tribunal Pleno, j . 09.03.2022; TJMG, HC 1.0000 .24.232685-8/000, j. 14.05 .2024; TJMG, Cautelar Inominada-Crime 1.0000.25.202600-0/000, j . 07.10.2025.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 44961518120258130000, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2025)

Dessa forma, entendo que assiste razão o impetrante sobre a necessidade de aplicar-se a revisão periódica sobre a manutenção da prisão preventiva, sem, contudo, relaxar-se automaticamente a custódia.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
da ordem e
A DENEGO.

Todavia,
DE OFÍCIO
, determino ao Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA que proceda, com urgência, à imediata designação de audiência de custódia do paciente, bem como à reavaliação da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 28/05/2026